Tribunal: STF
Processo: RE 1585941
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E LAVAGEM DE CAPITAL. REVISÃO CRIMINAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, pelo qual julgado improcedente revisão criminal ajuizada pelo recorrente. Esta a ementa do julgado:
“PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRININAL. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. DELAÇÃO PREMIADA. FATOS REVELADOS ESPONTANEAMENTE PELO DELATOR. CONDENAÇÃO BASEADA NOS FATOS REVELADOS. REVISIONANDO QUE USUFRUIU DA DELAÇÃO POR TER A ACUSAÇÃO CUMPRIDO SUA PARTE, NÃO REQUERENDO SUA PRISÃO. ANULAÇÃO DO PROCESSO NÃO ABRANGIDO PELA DELAÇÃO PREMIADA. CONTAMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARREPENDIMENTO DO DELATOR. FATO INIDÔNEO À DESCONSTITUIR A COISA JULGADA. DEPÓSITOS REALIZADOS. REPETIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE. 
O revisionando foi condenado com base em fatos por ele mesmo revelados em consonância com delação premiada, a qual foi livremente celebrada sem falsa representação da realidade então subsistente nem vício de sua vontade.
Não se sustenta, portanto, que sua condenação contradiz a prova dos autos (a suposta falta de prova legítima), pois, ainda que aplicada a teoria dos frutos da árvore envenenada, essa teoria subordina a nulidade à causalidade das provas, sendo que no caso a causalidade remonta à vontade do próprio revisionando.
Seu arrependimento posterior, isto é, aquele relativo à delação (não aos fatos: há delação) é compreensível na medida em que constata que os delatados hipoteticamente obtiveram vantagem semelhante (evitaram a prisão) sem o ônus de desembolsar qualquer quantia; contudo, seu arrependimento ou crítica decorrente da posterior anulação da interceptação telefônica não constitui fato jurídico idôneo a ensejar a procedência da revisão criminal.
A anulação da interceptação telefônica em função de não ter sido precedida de prévia investigação, nos termos da ordem concedida pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, posto que tenha ensejado a anulação da ação penal da qual foi desmembrada a ação penal contra o revisionando não enseja ipso facto a anulação da última, pois fica sempre na dependência da demonstração da causalidade da prova, o que é, no caso, infirmado pela delação premiada.
Embora a denúncia da ação penal instaurada contra o revisionando faça expressa menção à Operação Suíça e à interceptação telefônica, sugerindo efetivamente a gênese comum de ambas as ações penais, não há na sentença menção a tal interceptação telefônica enquanto meio probatório nem, pelo que se pode constar, de prova que dela dependa, à vista, como dito, da própria delação premiada.
A delação premiada foi realizada a partir de requerimento comum da acusação e da defesa mediante incidente específico, com base procedimental própria (instaurado o incidente, depois desmembrada a ação penal para prosseguir contra o delator), no qual não se constata a violação do devido processo legal.
Nesse procedimento foram realizados depósitos em função da delação premiada, os quais foram destinados, conforme o avençado, a instituições filantrópicas, como contrapartida ao compromisso da acusação de não postular a prisão (encarceramento) do revisionando; tal acerto, inicialmente homologado pelo juiz, veio a ser definitivamente confirmado em sentença condenatória, da qual, com efeito, não resultou a prisão do revisionando, cuja punibilidade encontra-se já extinta pelo cumprimento da pena.
Remanescendo interesse prático, pelo que é dado apurar, apenas no resgate dos depósitos por conta da suposta aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, cumpre rejeitar sua aplicação na espécie, visto que, não há causalidade eficiente entre a interceptação telefônica e a condenação do revisionando, fundada em delação premiada, da qual, após vários anos em que dela se beneficiou (não foi recolhido a prisão), veio a arrepender-se, circunstância superveniente que não consubstancia fato jurídico idôneo à desconstituição da coisa julgada.
Preliminar rejeitada. Revisão criminal improcedente” (fls. 17-18, e-doc. 45).

Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (e-doc. 56).

2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e LVI do art. 5º da Constituição da República.

Afirma que “as provas produzidas pelas interceptações telefônicas da Operação Suíça, investigação (Inquérito Policial) que deu origem a ação penal na qual o recorrente foi condenado, foram declaradas nulas pela Sexta Turma do STJ e pelo STF” (fl. 14, e-doc. 66).

Defende haver “contaminação de todas as provas advindas das interceptações telefônicas. Aplicou-se, in casu, a denominada teoria dos frutos da árvore envenenada, segundo a qual, reprise-se, todas as provas oriundas de fonte ilícita também estarão comprometidas” (fl. 16, e-doc. 66).

Sustenta que “o ponto nevrálgico da questão aqui posta, diz respeito ao fato de que apenas uma das ações penais decorrentes da Operação Suíça, a de nº. 0007578-03.2005.4.03.6181, se beneficiou da anulação das provas, com a consequente extinção sem o julgamento do mérito. A decretação de anulação não se repetiu nos autos da ação penal nº. 0010818-92.2018.4.03.6181, na qual adveio a condenação do recorrente, em que pese ambas serem oriundas da mesma investigação criminal e, terem sido, no seu nascedouro, a mesma ação penal” (fl. 17, e-doc. 66).

Argumenta que “o TRF3, ao analisar a questão, se limitou a dizer que a sentença que condenou o recorrente não se apoiou nos elementos de prova anulada. Contudo, sem tais provas anuladas não teria ocorrido nem mesmo a investigação inicial que levou à instauração do inquérito policial. Por óbvio, portanto, os elementos obtidos por meio da delação – usados para a condenação do recorrente – também são frutos da árvore envenenada”  (fl. 18, e-doc. 66).

Assevera que “o recorrente, diante de um mar de interceptações e elementos de provas (nulas) da famigerada Operação Suíça, com base apenas e tão somente nestes elementos, naquele momento processual (início da instrução), optou por celebrar acordo de delação premiada” (fl. 18, e-doc. 66).
Pondera que, “ao recorrente restava apenas se defender das interceptações telefônicas amplamente exploradas na denúncia. O que torna nula a ação penal e passível de revisão criminal, não é apenas a condenação imposta, não é a sentença em si, mas os elementos anteriores que deram início a tudo (...) Sem as interceptações nulas teria o recorrente celebrado acordo de delação?” (fl. 18, e-doc. 66).

Ressalta que, “ao se debruçar sobre as duas nulidades lançadas o Tribunal a quo, em posição completamente equivocada, esquivou-se do reconhecimento da aplicação do art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, uma vez que entendeu que a não abertura de prazo para manifestação da defesa, como concedido à acusação, não caracterizava nenhum tipo de irregularidade, eis que supostamente se tratou de simples despacho de mero expediente” (fl. 21, e-doc. 66).

Enfatiza que “se a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que determinou abertura de vista ao MPF sem oportunização à defesa, fosse um mero despacho de expediente e irrecorrível, sequer precisaria o Juízo ter aberto vista ao MPF. (...) Não tivesse o recorrente diligenciado para obtenção de cópias atualizadas dos autos jamais teria tomado conhecimento da situação. Daí porque o prejuízo é claro e evidente. A decisão não foi publicada. A defesa não foi intimada. A Lei foi rasgada” (fls. 24-25, e-doc. 66).

Pede “seja dado provimento a este recurso extraordinário, reformando-se o r. acórdão prolatado pelo E. Tribunal Regional federal da Terceira Região, para o fim de: 
(a) anular ‘ab initio’ todas as provas decorrentes das interceptações telefônicas, com a consequente anulação dos autos da ação penal nº. 0010818- 92.2008.403.6181, seus incidentes e apensos, notadamente o de delação premiada (0008183-41.2008.4.03.6181) nos mesmos termos da decisão proferida nos autos da ação penal 0007578-03.2005.4.03.6181; 
(b) o restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da sentença de condenação e, por extensão, inclusive a devolução dos valores pagos a título de multa e pena pecuniária, tanto no processo principal quanto nos incidentes, expedindo-se as comunicações devidas” (fl. 25, e-doc. 66).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

4. No presente recurso extraordinário, busca-se reforma do acórdão recorrido e a procedência de revisão criminal, com base no reconhecimento de nulidade de provas que supostamente derivam de interceptação telefônica declarada nula pelo Superior Tribunal de Justiça. Pretende-se também a devolução dos valores pagos a título de multa, pena pecuniária e reparação de danos.

5. Na Ação Penal n. 0007578-03.2005.4.03.6181, decorrente da “Operação Suíça”, o recorrente e corréus foram denunciados como incursos nas penas dos arts. 16 e 22 da lei n. 7.492/1986, nos incs. VI e VII, no inc. I do § 2º e no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 e no caput do art. 288 do Código Penal, cumulado com a lei n. 9.034/1995.

O recorrente e alguns corréus celebraram com o Ministério Público acordo de delação premiada, o que conduziu ao desmembramento desse processo. Os réus que não aderiram ao acordo continuaram na Ação Penal n. 0007578-03.2005.4.03.6181, e os réus, dentre os quais o recorrente, que aderiam ao acordo passaram a ser processados na Ação Penal n. 0010818-92.2008.4.03.6181.

O juízo da Sexta Vara Federal Criminal de São Paulo/SP julgou procedente a Ação Penal n. 0010818-92.2008.4.03.6181, para condenar o recorrente à pena de dois anos e oito meses de reclusão e 11 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi convertida em duas restritivas de direito, a saber, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. O recorrente também foi condenado ao ressarcimento total dos prejuízos causados à sociedade, no valor de R$ 133.333,00, a ser depositado em favor de entidades beneficentes. 

Essa sentença transitou em julgado em 12.1.2009, enquanto a Ação Penal n. 0007578-03.2005.4.03.6181 continuava em curso.

Em 27.8.2013, o Superior Tribunal de Justiça concedeu ordem de habeas corpus (n. 131.225) para declarar a nulidade da interceptação telefônica que deu ensejo à Ação Penal n. 0007578-03.2005.4.03.6181, com fundamento na ausência de investigação preliminar.

Após o retorno dos autos à origem, o juiz de primeira instância extinguiu a Ação Penal n. 0007578-03.2005.4.03.6181 sem julgamento do mérito. Todavia, decidiu pela ausência de contaminação das provas produzidas na Ação Penal 0010818-92.2008.4.03.6181, que permaneceram válidas.

Com esses fatos, o recorrente, em 27.6.2021, ajuizou revisão criminal requerendo “extensão da sentença de anulação aos autos da ação penal nº. 0010818-92.2008.403.6181, com a consequente anulação da sentença condenatória e seus reflexos” (fl. 6, e-doc. 3).

Em 22.11.2021, a Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, julgou improcedente a revisão criminal, pelos seguintes fundamentos:
“A revisão criminal deve ser julgada improcedente.
Pretende o revisionando que sua condenação seja desconstituída ao fundamento da ilicitude da prova em que está fundamentada. Tendo o Superior Tribunal de Justiça proclamado a ilicitude das interceptações telefônicas que estão na gênese da Operação Suíça, seria aplicável a teoria dos frutos da árvore envenenada contaminando todas as provas subsequentes ou, de todo modo, a ação penal que em função dessa prova foi instaurada. É o que aconteceu na Ação Penal n. 0007578-03.2005.4.03.6181, que veio a ser extinta sem julgamento do mérito exatamente por conta do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Segundo o revisionando, não há razão para não se aplicar à Ação Penal n. 0010818-92.2008.4.03.6181 a mesma solução, apenas porque já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, o que explica a eleição da via da revisão criminal.
Embora singelo, o argumento claudica quando se observa que as ações penais supramencionadas não estão propriamente fundamentadas nas mesmas provas. Há uma notável diferença entre elas, pois a segunda é decorrente de delação premiada que veio a ser celebrada pelo revisionando. No curso da primeira, a acusação e a defesa formularam requerimento ao juiz para que fosse instaurado um procedimento específico para cuidar da delação premiada que as partes haviam entabulado. Foi então instaurado tal procedimento, que passou a ter o número 0008183-41.2008.4.03.6181. Nesse incidente foi celebrado, posto que ‘inicialmente’, o negócio processual concernente à delação premiada, tendo o revisionando se disposto a pagar o equivalente a R$1 milhão em troca de o Ministério Público Federal não requerer pena privativa de liberdade ou, pelo que entendi, que o revisionando não se sujeitasse efetivamente ao encarceramento em estabelecimento prisional. O revisionando então efetuou dois depósitos, um de R$ 367.726,00 (trezentos e sessenta e sete mil, setecentos e vinte e seis reais), destinado ao Asilo São Vicente de Paulo e outro de R$ 632.274,00 (seiscentos e trinta e dois mil, duzentos e setenta e quatro reais) destinado à entidade denominada Casa do Cristo Redentor (Id n. 163435023).
A delação premiada foi homologada, sob o compromisso de o revisionando contribuir para a apuração dos fatos, o que rendeu ensejo a inclusão de outros envolvidos na ação penal. Por conveniência, foi instaurada mediante desmembramento a Ação Penal n. 0010818-92.2008.4.03.6181, na qual o revisionando foi interrogado (com outros acusados), sobrevindo sentença condenatória, Essa sentença contém relatório e fundamentação, a qual é feita em duas partes bem distintas: a primeira concerne ao exame das provas; a segunda, da delação premiada, a qual foi então ultimada.
Pelo que se percebe da dinâmica em que realizada a delação premiada, as partes haviam entabulado algo semelhante um compromisso que seria cumprido ao longo da tramitação do feito criminal para ulteriormente consolidar-se com a prolação da sentença. É o que explica a ideia segundo uma homologação ‘inicial’ e de certo modo outra ‘final’ por ocasião da prolação da sentença.
É notável, também, que apesar de a denúncia fazer expressa referência a interceptação telefônica decorrente de delação anônima, a qual foi declarada ilícita por esse mesmo motivo pelo Superior Tribunal de Justiça, nada há na condenação que faça referência a tal interceptação telefônica. Tanto isso é correto que a petição inicial da revisão criminal não indica uma afirmação contida na sentença que se reporte a essa prova tida como ilícita. Pelo que se infere da sentença condenatória, que é o objeto primordial da revisão criminal, as provas que foram por elas consideradas não são aquelas da interceptação telefônica; ao contrário, a sentença cuida sobretudo das provas que foram produzidas na instrução, em última análise, da própria delação premiada, com não pouco destaque para a revelação voluntária de fatos delitivos feita pelo revisionando.
Em resumo, comparadas as ações penais, não é possível simplesmente proceder à analogia, como quer a revisão, procedendo-se do mesmo modo com a segunda (contra o revisionando), como foi feito com a primeira. São diferentes na sua gênese e no seu conteúdo.
Afora isso, é com reservas que se examina o argumento segundo o qual em razão de o juiz de primeiro grau ter procedido de uma determinada maneira, extinguindo o processo sem julgamento do mérito em função do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o tribunal igualmente deveria decidir da mesma maneira, o que implica em uma certa inversão de precedência: cabe ao tribunal rever as decisões de primeiro grau e, por outro lado, cada juiz decide livremente segundo sua convicção, sendo de qualquer modo sempre necessário que seja claramente demonstrada a validade dos argumentos jurídicos.
Fica claro, portanto, que o pleito de desconstituição da coisa julgada por conta da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não merece agasalho, pelo menos ao argumento de que assim foi feito no outro processo criminal.
Sem embargo, pode-se afirmar que a sentença condenatória deveria ser desconstituída por força da própria decisão do Supremo Tribunal de Justiça, em seus próprios termos. Dito em outras palavras, independentemente do deslinde dado à Ação Penal n. 0007578-03.2005.4.03.6181, pode-se afirmar ser justo anular-se a condenação como eficácia ou corolário natural da ordem no habeas corpus.
As considerações acima já infirmam essa argumentação. Seria necessário que a ordem respeitasse a Ação Penal n. 0010818-92.2008.4.03.6181, o que não se verifica. Por outro lado, como a sentença tem outros fundamentos, dissociados da interceptação telefônica, não é evidente que essa ordem tenha tal propriedade jurídica.
A subsistência da condenação fica, contudo, na dependência da subsistência da delação premiada, o que igualmente é alvo de questionamento pela revisão criminal.
Segundo o revisionando, sua vontade foi viciada por conta do influxo da instauração da ação penal, em uma época em que aliás grassava o temor generalizado de encarceramento por crimes desse jaez. Assim, com receio de vir a ser preso, é que o revisionando dispôs-se a confessar e a revelar outros fatos dos quais tinha conhecimento. Como esse receio decorre do medo de ser preso e que tal prisão seria inadmissível, sua vontade queda-se distorcida e, em consequência, retira o fundamento natural da própria delação. A ilicitude da interceptação telefônica deságua na invalidade da ação penal, induzindo o revisinando a erro quanto à legitimidade do risco de sua prisão. Parece ser esse o argumento.
É aceitável que a delação premiada comporte questionamentos de variada natureza. Note-se que, no geral, dizem respeito ao fato de o delator não cumprir com suas obrigações ou não revelar todos os fatos. São eventos supervenientes que ensejam a revisão da delação, sua desconstituição etc. Aqui, porém, não é disso de que se trata.
Aqui se trata de devassar o ânimo subjetivo do delator quando fez a delação. De um modo algo sintomático, o Ministério Público Federal de primeiro grau objeta que a delação premiada seria algo semelhante a um ‘seguro’ que o delator celebrou para evitar seu encarceramento. Na realidade, essa expressão concilia-se com o contexto em que a delação premiada foi realizada em seu expediente específico, de maneira tal que o revisionando comprometeu-se a dizer a verdade e a revelar fatos e, depois, teria consolidada sua situação com o não encarceramento na hipótese de condenação.
Mas não houve erro. Todos os fatos que então se encontravam à disposição do delator lhe foram apresentados tal qual realmente eram, essencialmente verdadeiros e legítimos, o que prevalece ademais até o presente momento. Seria diferente caso o órgão de acusação ou outrem tivessem feito afirmações não verdadeiras a respeito de fatos ou da situação jurídica em que o revisionando se encontrava. A delação premiada contou com a participação de seu advogado e, depois dela, ensejou outras tantas manifestações pelas quais a verdade dos fatos veio a ser revelada e revelada pelo próprio delator.
Não está bem determinado o suposto erro ou o vício de vontade que de alguma forma contaminaria a espontaneidade da delação.
O argumento de que, se o revisionando soubesse da ilicitude das interceptações telefônicas e que daí adviria a anulação de todas as provas e, ademais, a extinção da ação penal instaurada contra si, o revisionando, repito, não teria feito a delação soa menos como uma argumentação sobre fatos e fundamentos jurídicos e mais como uma ideação hipotética mais vantajosa para o revisionando, posto que completamente dissociada dos fatos e fundamentos jurídicos efetivamente ocorridos e efetivamente incidentes. Sempre se pode lamentar poder fazer uma escolha melhor, mas semelhante crítica não constitui um fato jurídico.
Tendo alvejado a sentença, a revisão criminal não logra desconstituí-la em seus próprios termos; tendo alvejado a delação premiada, a revisão criminal não vence o fato a ela subjacente, qual seja, a manifestação da vontade espontânea do revisionando.
A perspectiva não vencer nem a sentença nem a delação, abriu espaço para incluir na revisão uma outra ordem de questionamentos, agora de caráter procedimental.
Pois o que talvez tenha suscitado interesse prático na revisão foi o fato de os autos da delação premiada terem sido enviados ao arquivo. (...)
A delação premiada foi feita com o propósito de o revisionando não vir a ser preso, vantagem essa que de fato usufruiu, visto que já extinta a sua punibilidade sem que, pelo que consta, tenha sido internado em estabelecimento prisional. Para prevenir-se desse constrangimento é que se assegurou com a delação, revelou certos fatos etc., mas também efetuou dois depósitos os quais foram revertidos a entidades filantrópicas, as quais suportariam agora o ônus financeiro de seu arrependimento.
Visto por esse prisma, o procedimento de delação premiada (Autos n. 0008183-41.2008.4.03.6181) não padece de nenhum vício passível de ser sanado pela via da revisão criminal. É fato que o MM. Juízo a quo encaminhou os autos para o Ministério Público Federal e depois determinou o arquivamento dos autos, tanto quanto é fato que desde antes a defesa quedou-se inerte sem provocar o Juízo pedindo-lhe a devolução dos valores que foram destinados às instituições filantrópicas. Também é digno de nota que o despacho que determina o arquivamento dos autos em si mesmo é meramente ordinário e não resolve nenhuma questão controvertida, aliás como efetivamente consta do despacho, algo no sentido ‘nada a decidir’, como por vezes é feito na praxe forense. Lamentar não ter sido observado o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal quando nada se decidiu é forçar a introdução de questões estranhas à realidade daquele procedimento” (fls. 11-15, e-doc. 45).

6. Sobre a alegação de ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

7. Em relação à tese de ofensa ao inc. LVI do art. 5º da Constituição da República, o Tribunal de origem decidiu que as provas produzidas na Ação Penal n. 0010818-92.2008.4.03.6181 não derivam da interceptação telefônica anulada pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Penal n. 0007578-03.2005.4.03.6181, nestes termos: “não há na sentença menção a tal interceptação telefônica enquanto meio probatório nem, pelo que se pode constar, de prova que dela dependa, à vista, como dito, da própria delação premiada” (fl. 16, e-doc. 45).

Consta também do acórdão recorrido que os requisitos de validade da delação premiada não foram afetados pela nulidade da interceptação telefônica declarada pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Embora o recorrente tenha alegado, na revisão criminal, que a anulação das provas compromete a espontaneidade e voluntariedade do colaborador no acordo de delação, pois “ninguém celebraria acordo espontaneamente ou se comprometeria ao pagamento de pesadas multas no bojo de uma ação nula” (fl. 18, e-doc. 3), a aderência ao acordo de delação pressupõe análise de riscos pelo recorrente.

Em qualquer processo criminal, condenação, absolvição, julgamento com mérito, julgamento sem mérito, etc., são possibilidades jurídicas. O ônus de se valorar tais contingências é do recorrente, no ato da celebração do acordo de delação premiada. Apenas fatos ocorridos até esse momento podem eventualmente macular o requisito da voluntariedade. Nesse caso, a declaração de nulidade de provas, apta a fundamentar sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, não afasta o fato de que a ação penal existiu, pelo que não se traduz em motivo para erro ou vício de consentimento. 

Portanto, o advento de situação jurídica que o recorrente possa ter avaliado como pouco provável no momento em que celebrou o acordo (anulação da interceptação telefônica) não configura erro ou vício de consentimento, conforme decidido pelo Tribunal de origem, nestes termos: “não há causalidade eficiente entre a interceptação telefônica e a condenação do revisionando, fundada em delação premiada, da qual, após vários anos em que dela se beneficiou (não foi recolhido a prisão), veio a arrepender-se, circunstância superveniente que não consubstancia fato jurídico idôneo à desconstituição da coisa julgada” (fl. 16, e-doc. 45).

Para rever o entendimento das instâncias antecedentes, de que as provas produzidas na Ação Penal n. 0010818-92.2008.4.03.6181 não derivam da interceptação telefônica anulada pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Penal n. 0007578-03.2005.4.03.6181, pelo que permanecem válidas, e de que a delação premiada não padece de vícios de vontade, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Provas ilícitas. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.553.377-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.9.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E FRAUDE À LICITAÇÃO. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.430.129-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).

Nada há a prover sobre as alegações do recorrente.

8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora